Tribunal: STF
Processo: RHC 243353
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 911.510/AL (e-doc. 38).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional) (e-doc. 14).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 20). 



    4. No STJ, o ministro relator não conheceu da impetração (e-doc. 24). Seguiu-se à formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas sustenta, em síntese, a inexistência de elementos concretos que demonstrem que a droga apreendida pertenceria ao paciente. Aduz que a condenação foi fundamentada exclusivamente em depoimentos dos agentes prisionais. Afirma que o recorrente teria encontrado as drogas no pátio e que teria tentado entregá-las ao agente, momento em que foi equivocadamente preso. Salienta que o recorrente negou a autoria delitiva em juízo. Argumenta que “o monitor que procedeu com a apreensão da droga sequer foi ouvido em juízo e, além disso, as imagens registradas pelo circuito interno de câmeras, que poderiam facilmente identificar a autoria delitiva, não foram anexadas aos autos do processo.” Diz que não é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório para se verificar a flagrante ilegalidade imposta ao recorrente. 



    6. Busca a absolvição.



    7. O Ministério Público do Estado de Alagoas, em contrarrazões, requer o não provimento do recurso (e-doc. 65).



    8. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 71).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve o entendimento adotado pelo Juízo de primeira instância, assentando estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas relativas ao crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos:



    “10. O apelo não procede. É que a versão do apelante de que teria encontrado as drogas no pátio do estabelecimento prisional e foi preso quando iria entregá-las não possui lastro no suporte probatório. Destaque-se, assim, o depoimento da testemunha Marcos Aurélio Guimarães: 



    QUE a droga foi apreendida em poder do reeducando ALEX PEDROROCHA DA SILVA, após o monitor da empresa Reviver que presta serviço no presídio, visualizar uma movimentação estranha e comunicar o fato ao seu Supervisor; QUE o condutor foi designado com uma equipe de policiais penais para conduzir o preso para esta Unidade Policial; QUE na elaboração do APF o réu confessou ser dono das drogas. 



    11. Ainda que a outra testemunha arrolada pela acusação, Marcos André Pereira, não tenha acompanhado a apreensão, a qual foi efetivada por monitor não ouvido em juízo, os depoimentos colhidos corroboram a tese acusatória de que os 85g (oitenta e cinco gramas) de maconha forma apreendidos em posse do recorrente, sem que se tenha qualquer evidência de que este as iria entregar na condição de representante dos presos. 



    12. Acrescente-se que, apesar de levantado no apelo que não foram juntados os vídeos das câmeras de monitoramento existentes no presídio, caberia à defesa requerer no curso da instrução a produção dessa prova. Não se desconhece que as imagens poderiam trazer maiores esclarecimentos ao caso, porém, havendo outras provas da autoria delitiva, não há que se falar em absolvição por aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico cometido em estabelecimento prisional. (...)” (e-doc. 20, p. 4-5; grifos nossos).  



    10. No ato recorrido, a Quinta Turma do STJ confirmou a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça, além de apontar a inviabilidade de revolvimento fático e probatório na via estreita do habeas corpus. Eis a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus não é o meio juridicamente adequado para veicular teses relacionadas à absolvição ou readequação típica de condutas. A reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória, o que não ocorre na hipótese trazida nesta impetração. 



    2. O agravante foi preso em flagrante na posse de 85g de maconha no interior de um estabelecimento prisional. Ao reexaminar os termos da sentença condenatória, o Tribunal de Justiça destacou que o conjunto probatório é suficiente para dar sustentação às alegações do Ministério Público. Os depoimentos corroboram a tese acusatória de que o entorpecente pertencia ao agravante, que, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, confessor ser o dono da droga. Não há elementos que permitam concluir que o agravante iria entregar as drogas aos responsáveis pelo presídio, na condição de representante dos presos. 



    3. Os elementos de prova, portanto, convergem para a autoria delitiva, de modo que eventual reversão das conclusões da Corte local a respeito da responsabilidade criminal do agravante depende de nova incursão na seara probatória. 



    4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 38, p. 1; grifos adicionados).



    11. Da análise das referidas decisões, verifica-se que, após a regular tramitação do processo-crime nas instâncias ordinárias, às quais compete o amplo exame de fatos e provas, ficaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, de modo a evidenciar a prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator